Tribunal: TJBA
Processo: 8000344-12.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000344-12.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA CONCEICAO DE ARAUJO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÉBITO INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PRÉVIAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução Fiscal nº 8000344-12.2023.8.05.0004, ajuizada para cobrança de créditos de IPTU dos exercícios de 2018 a 2020, no valor total de R$ 1.141,05. A extinção fundamentou-se no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do Município após intimação para se manifestar sobre o retorno do AR e indicar bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por abandono processual, em caso de débito de baixo valor e sem adoção de medidas extrajudiciais prévias, encontra respaldo na legislação e na jurisprudência aplicável, especialmente à luz da tese fixada no Tema 1184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O ajuizamento de execução fiscal de baixo valor exige, conforme o Tema 1184 do STF, a adoção prévia de medidas como tentativa de conciliação ou protesto da CDA, salvo comprovada ineficiência dessas alternativas, o que não ocorreu no caso concreto. A ausência de movimentação útil no processo, aliada à inércia do Município após intimação para indicar bens ou requerer diligências, caracteriza abandono processual, nos termos do art. 485, III, do CPC. A alegação de que a LEF prevalece sobre normas administrativas ou exigências complementares (como CPF/CNPJ do executado) não afasta a necessidade de colaboração do exequente com o andamento processual, especialmente quando intimado judicialmente. A Resolução nº 547/2024 do CNJ recomenda a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 que estejam sem movimentação útil há mais de um ano e sem bens localizados, o que se coaduna com a racionalização do uso do aparato judicial. A extinção da execução fiscal em tais hipóteses não configura violação à autonomia municipal nem renúncia de receita, mas concretização dos princípios da eficiência e da razoabilidade na atuação do Poder Público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000344-12.2023.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA CONCEICAO DE ARAUJO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.